Tribunal: TJSP
Processo: 1027503-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Atribuição de nota zero a questão dissertativa. Exercício do poder discricionário da Banca Examinadora do certame. Avaliação em consonância aos critérios previstos em edital. Poder Judiciário que não pode adentrar no mérito do ato administrativo. Ausência de ilegalidade ou mácula no ato impugnado. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Concurso público. Atribuição de nota zero a questão dissertativa. Exercício do poder discricionário da Banca Examinadora do certame. Avaliação em consonância aos critérios previstos em edital. Poder Judiciário que não pode adentrar no mérito do ato administrativo. Ausência de ilegalidade ou mácula no ato impugnado. Inexistência de direito líquido e certo. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.